Tribunal: TJMT
Processo: 1031020-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1031020-72.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[LIMINAR, AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[DONATO CINTO - CPF: 121.124.808-98 (ADVOGADO), LUIZ MORO - CPF: 298.773.181-72 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T
A
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROVA PERICIAL E AJUSTES À DECISÃO SANEADORA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão que indeferiu ajustes à decisão saneadora e a produção de prova pericial em ação civil pública por dano ambiental.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno de:

(i) a tempestividade do agravo de instrumento, considerando a estabilização da decisão saneadora;

(
ii
) a possibilidade de manejo de agravo de instrumento em hipóteses não previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, à luz da tese da taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

O termo inicial para interposição do agravo de instrumento é regulado pelo artigo 357, §1.º, do CPC, considerando-se a estabilização da decisão saneadora.

A mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC, exige a presença de urgência ou risco de lesão grave e irreparável, circunstâncias não configuradas no caso concreto.

A decisão que indeferiu a prova pericial fundamentou-se na suficiência dos elementos probatórios já constantes nos autos, em conformidade com o artigo 464, §1.º, do CPC, e não violou os princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Quanto à adequação do valor da causa, esta visou apenas ajustar o montante ao efetivo conteúdo patrimonial discutido, sem alterar o pedido ou a causa de pedir, nos termos do artigo 292, §3.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova pericial ou ajustes na decisão saneadora, salvo comprovada urgência ou inutilidade do julgamento em apelação, conforme o princípio da taxatividade mitigada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 1.009, §1.º; 357, §1.º; 292, §3.º; 464, §1.º; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.704.520/MT (Tema 988); Súmula 618, do STJ.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por LUCAS MORO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 250126666), que NÃO CONHECEU do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, conforme transcrevo:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por LUIZ MORO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Humberto Resende Costa, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL”
n.º 0001520-34.2017.8.11.0093, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte agravante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, indeferiu o pedido de ajustes à decisão saneadora e a produção de prova pericial, nos seguintes termos (ID. 169383173 – proc. n.º 0001520-34.2017.8.11.0093):

“DECISÃO

Verifico que após a prolação da decisão saneadora no id 138126786, com: (i) a rejeição do pedido de tutela antecipada de urgência; (
ii
) o afastamento das preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da exordial; (
iii
) a refutação do pleito de suspensão do feito até o julgamento da ACP nº 1000691-91.2017.4.01.3603; (
iv
) a inversão do ônus da prova; (v) a fixação dos pontos controvertidos; (v) a determinação de intimação das partes para a especificação das provas a produzir; e (vi) o deferimento do pedido do autor de correção do valor da causa, com a sua fixação em R$ 4.493.600,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e três mil, e seiscentos reais); o requerido peticionou no id 139468037 pretendendo ajustes no “decisum” saneador, ao argumento de impossibilidade de retificação do valor da causa após a citação do réu e sem o seu consentimento; violação ao princípio da decisão surpresa; a existência de fato superveniente, consistente na conexão desta demanda com a ACP n.º 1000553-59.2023.8.11.0093; a rejeição da proposta de acordo apresentada pelo MPMT; e o pedido de produção de prova pericial (para a comprovação do suposto dano ambiental).

O autor, por sua vez, atravessou manifestação no id 140651610 se opondo: (i) à pretensão de ajustes à decisão de saneamento e organização do processo (por considerá-la meramente protelatória); (
ii
) ao pedido de reunião dos processos por conexão (pois, apesar de tratarem do mesmo imóvel, as demandas se referem à danos ambientais ocorridos em datas diferentes e por proprietários distintos, estando ainda em sua fase inicial de trâmite processual e
esta
lide em estado avançado); e requerendo (
iii
) o julgamento antecipado da lide por desnecessidade de dilação probatória.

Pois bem, de plano, saliento que “
[...] é
permitida a emenda da inicial após a citação do réu ou apresentação de contestação nos casos em que essa não implicar alteração do pedido ou da causa de pedir.
Segundo o art. 292, §3°, do CPC, o Juiz poderá corrigir, de ofício, o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.049470-2/002, Relator: Des. Marco Aurelio
Ferenzini
, 14ª Câmara Cível, J 23/06/2022, DJ 23/06/2022).

Em suma, “
[...] a
determinação da emenda da inicial pelo juízo [...] nada tem a ver com a alteração do pedido ou da causa de pedir, limitando-se à retificação do valor [...] atribuído a causa. Não há violação do princípio da estabilidade objetiva da demanda
[...]. Deveria ser atribuído à causa valor estimativo com base no proveito econômico que a parte autora buscava com a demanda [...]” (TJAL; AC 0500994-59.2009.8.02.0022; Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima; Primeira Câmara Cível; DJAL 22/07/2024).

É o que basta para manter o “decisum” no ponto em que promoveu a correção do valor da causa.

Por outro lado, a sustentação de fato superveniente, consistente em alegação de conexão entre esta ação e a ACP n.º 1000553-59.2023.8.11.0093, não se mostra verosímil, na medida em que se trata de demanda proposta em 18/07/2023, ajuizada em face de réus diversos (JOSÉ ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI), envolvendo danos ambientais em períodos diferentes; e com prolação de sentença homologatória de acordo transitada em julgado em julho/2024.

Diante do exposto, pelos fundamentos ora delineados,
INDEFIRO o pedido de ajustes à decisão saneadora formulado pelo réu na petição de id 139468037.

INDEFIRO, ainda, a produção de prova pericial postulada pelo réu (id 139468037),
tendo em vista que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, bem como porque se
mostra desnecessária
em vista de outras provas produzidas, nos moldes do art. 464, §1º, I e II, do CPC.

Por fim,
ACOLHO o pronunciamento do MPMT para o julgamento antecipado da lide (id 140651610),
na medida em que as partes não requereram a produção de outras provas, além da pericial ora indeferida, e o requerido se opôs explicitamente à proposta de acordo oferecida pelo “Parquet”.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Após, conclusos para sentença.

Feliz Natal/MT, data registrada no sistema.

HUMBERTO RESENDE COSTA

Juiz de Direito”

A parte agravante alega que o recurso de agravo de instrumento deve ser recebido, pois a modificação do pedido, da causa de pedir e do valor dado à causa caracteriza a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ensejando a mitigação da taxatividade do art. 1.015, do CPC.

Nesse sentido, insiste que: “considerada a natureza da ação originária (ação civil pública ambiental) e as controvérsias que gravitam em seu entorno, aliado ao indeferimento da produção de prova pericial apta a elucidar e comprovar questões não dirimidas até o momento, bem como o deferimento do julgamento antecipado do mérito com a iminência da sentença, verifica-se, de forma inconteste, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme predominantes entendimentos jurisprudenciais do TJMT.”

No mérito, assevera que o
Parquet
, quando da juntada da impugnação à contestação, emendou a inicial, alterando o valor da causa e, consequentemente, o pedido de indenização pelo dano ambiental, sem prévia anuência da parte agravante e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, contrariando o art. 329, inciso II, do CPC.

De outro lado, aponta que a inversão do ônus da prova não pode ser acompanhada do indeferimento da produção das provas, sob pena de caracterizar o cerceamento de defesa, bem como insiste na imprescindibilidade da prova pericial para demonstrar que não é o responsável pelo aventado dano ambiental e/ou parte legítima.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
IV.i
. Liminarmente,
a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até julgamento do mérito recursal;

IV.ii
. No mérito
, após o regular contraditório, seja
conhecido
e integralmente provido o recurso, confirmando-se a liminar recursal, com a reforma da r. decisão agravada, para:

(a)
Afastar a emenda à inicial intentada pelo Agravado e deferida pelo juízo singular, e, consequentemente, manter os valores atribuídos ao suposto dano ambiental e ao pedido de reparação originariamente descritos na petição inicial; e

(b)
Deferir a produção da prova pericial postulada pelo Agravante.”

É o relato do necessário.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que
o vertente
recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, de acordo com o art. 1015, do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Do exame da questão posta, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
31.07.2017
, a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL”
n.º 0001520-34.2017.8.11.0093 em desfavor de LUIZ MORO, em razão do desmatamento de 2.122,6107 ha (dois mil, cento e vinte e dois hectares, sessenta e um ares e sete centiares) e da queimada por uso de fogo de 1.841,95 ha (um mil, oitocentos e quarenta e um hectares e noventa e cinco ares), ambos em áreas de floresta nativa, sem licença e/ou autorização válida expedida pelo órgão público ambiental competente, ocorridos, em tese, no imóvel rural denominado Fazenda São Francisco (atual Fazenda São Lourenço), localizado no Município de Feliz Natal, MT (cf. petição inicial de ID. 57893839 - Pág. 6/23).

Recebida a inicial (ID. 57895134 - Pág. 20), foi realizada audiência de conciliação, em
13.08.2018,
oportunidade em que, a pedido do requerente, o juízo suspendeu o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias para tratativas de acordo entre as partes (ID. 57896094 - Pág. 3).

Na sequência, a parte demandada apresentou contestação, no dia 30.03.2023 (ID. 113961970), suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e necessidade de suspensão do processo, e o ente público, em 19.06.2023, réplica à contestação (ID. 120948693).

Na decisão de
10.01.2024,
o magistrado de primeiro grau, dentre outras providências, indeferiu o pedido de tutela antecipada, rejeitou as preliminares, inverteu o ônus probatório, fixou os pontos controvertidos da lide e deferiu o pleito de correção do valor da causa pleiteado pela parte autora (ID. 138126786).

Por sua vez, na petição datada de 25.01.2024 e intitulada como
“SOLICITAR AJUTES NA DECISÃO DE SANEAMENTO”,
a parte requerida pugna (ID. 139468037):

“
VIII.i
.
O recebimento desta manifestação, com os documentos que a instruem, para regular processamento;

VIII.ii
.
O deferimento do presente pedido de ajustes à decisão de saneamento do processo, forte no art. 357, § 1º, do CPC, para o fim de:

a)
Revogar a parte da decisão de saneamento do feito em que foi deferido o pedido do Autor de modificação do valor da causa, pois contrária à regra processual de estabilização da demanda e pela violação aos princípios da não surpresa e do contraditório e ampla defesa,
com o indeferimento do pedido de aditamento, mantendo-se a petição inicial em seus termos inaugurais,

sob pena de nulidade do
decisum;

b)
Ajustar os pontos controvertidos com a finalidade de incluir, além daqueles já fixados pelo juízo, os seguintes: (i) a extensão e a localização do dano ambiental; (
ii
) a apuração do mesmo dano ambiental em outra ação proposta em face do proprietário do imóvel rural; (
iii
) se o dano objeto desta ação foi praticado em área consolidada; e (
iv
) se o Requerido foi o responsável pelo suposto dano ambiental;

VIII.iii
.
A juntada ao presente feito da petição inicial, acompanhada dos principais documentos acostados à Ação Civil Pública Ambiental nº 1000553-59.2023.8.11.0093, que tramita na Vara Única do Foro da Comarca de Feliz Natal, documentos novos que comprovam fato superveniente à contestação, com fundamento no art. 493, caput, do CPC;

VII.iv
.
Postula pela reunião desta ação com a Ação Civil Pública Ambiental nº 1000553-59.2023.8.11.0093, em trâmite perante a Vara Única do Foro da Comarca de Feliz Natal, para julgamento conjunto, em decorrência da evidente conexão entre as ações, com fundamento no art. 55, § 1º, do CPC;

VIII.v
.
Acaso não se vislumbre a conexão, que seja determinada a reunião dos feitos para evitar a prolação de decisão conflitante, forte no art. 55, § 3º, do CPC, haja vista o liame entre as demandas;

VIII.vi. O deferimento da realização de prova pericial;

VIII.vii
. Externar que se opõe à proposta formulada pelo Ministério Público e, também, discorda da pretensão de aditamento da exordial;

Intimado para se manifestar, o ente ministerial manifesta pela rejeição dos pleitos, uma vez que: “o valor dos danos pleiteados, tanto material como moral, não é demais lembrar tratar-se de danos
fluídos,
cujo valor, por natureza, é
indeterminado (a bem da verdade, danos irreparáveis), não vinculando o juízo aos valores pleiteados,
podendo, inclusive, fixá-los a maior ou menor, sem que isso caracterize sentença ultra petita, não havendo, pois, qualquer prejuízo em sua alteração, durante o processo, desde que oportunizado à defesa a manifestação a respeito, como ocorreu.” (ID. 140651610).

Em
17.09.2024,
o magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos de ajustes à decisão saneadora e da produção de prova pericial, ambos formulados pela parte agravante, e acolheu o pronunciamento do MP para o julgamento antecipado da lide (ID. 169383173), ensejando a interposição do presente recurso, em
28.10.2024.

Como se sabe, o interesse recursal à interposição do agravo de instrumento nasce no momento em que o juiz emite a decisão interlocutória, concedendo ou negando a providência postulada por uma das partes, o que, no caso dos autos, diante do conteúdo da pretensão deduzida neste recurso, deu-se no momento em que a parte agravante foi cientificada da decisão proferida em
10.01.2024
, e não somente agora
(17.09.2024),
quando o MM. Juiz apenas manteve o que já havia sido decidido nos autos anteriormente.

Logo, carece de interesse recursal no que se refere ao pedido de “afastar a emenda à inicial”, pois, nesse ponto, a decisão agravada só reafirmou o que já restou definido anteriormente, de modo que não há conteúdo decisório propriamente dito acerca da matéria, seja porque, admitir a rediscussão da questão neste momento implicaria em afronta aos efeitos da preclusão e, por via reflexa, em injustificada reabertura da instância recursal, esta que se fechou à questão após o transcurso dos 15 (quinze) dias úteis contados a partir da publicação da decisão do dia 10.01.2024, veja-se:

Quanto ao pleito de “produção da prova pericial”, mister destacar que a despeito de a decisão atacada não estar prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, adotou entendimento de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, razão pela qual admite a interposição de agravo de instrumento quando constatado que o julgamento da questão suscitada no recurso de apelação seria inútil:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018)

Dessa forma, verifica-se que o objeto deste agravo de instrumento é o despacho saneador, que, exceto no que diz respeito à distribuição do ônus probatório (CPC, art. 1.015, inciso XI), não encerra conteúdo decisório impugnável via agravo de instrumento, devendo a discussão em torno da pertinência ou validade de determinada produção de prova, ser relegada à preliminar de recurso de apelação – caso presente o interesse recursal – ou em sede de contrarrazões, na forma do §1.º, do art. 1.009, do CPC.

Além disso, sabe-se que, em matéria de Direito Ambiental, o princípio da precaução previsto no art. 225, da Constituição Federal pressupõe a inversão do ônus probatório em desfavor do suposto poluidor, inclusive, nessa perspectiva, consolidou-se a orientação pretoriana, com a edição da Súmula n.º 618, pelo STJ (CORTE ESPECIAL, julgado em 24.10.2018,
DJe
30.10.2018), de que compete ao suposto degradador o ônus de provar a inexistência de
dano
ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental .

Igualmente, há que ponderar que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente.

Como já mencionado, o juízo
a quo
indeferiu a confecção da prova pericial, “tendo em vista que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, bem como porque se mostra desnecessária em vista de outras provas produzidas, nos moldes do art. 464, §1º, I e II, do CPC”.

Ademais, consignou que: “
ACOLHO o pronunciamento do MPMT para o julgamento antecipado da lide (id 140651610),
na medida em que as partes não requereram a produção de outras provas, além da pericial ora indeferida, e o requerido se opôs explicitamente à proposta de acordo oferecida pelo “Parquet”.”

Sendo assim, tendo em vista a ausência de demonstração de urgência e de conteúdo decisório, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Esse é, inclusive, o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de provas orais e periciais em ação declaratória de nulidade de ato administrativo sancionatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se sua mitigação apenas em casos de urgência. A ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação não justifica o cabimento de agravo de instrumento.

4. A matéria relativa à produção de provas pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, devendo ser questionada em sede de apelação, salvo comprovada a urgência."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 1.015, 1.009 §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.914.269/DF; STJ, REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988).

(N.U 1013943-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO REPETITIVO- NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

1. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Recurso não
provido.(
N.U 1001333-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019,
Publicado
no DJE 13/06/2019).

2. Da decisão que indefere a produção de prova pericial não cabe insurgência por agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno desprovido.

(N.U 1001290-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020,
Publicado
no DJE 05/10/2020)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTES – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.015 e seu parágrafo único do CPC/2015 estabelece um rol de hipóteses para o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra o indeferimento da produção de prova.

2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial -
Resp
nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

3. No presente caso, a interposição do Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela pressa, mas não a alegada urgência e inutilidade do julgamento em sede de apelação.

(N.U 1005981-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Verifica-se que, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que, na verdade, apenas deferiu a produção de prova oral.

II - Segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece
incólume
nas situações que não envolvem o perecimento de direitos. Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

(N.U 1029156-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Verifica-se que, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que, na verdade, apenas deferiu a produção de prova oral.

II - Segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece
incólume
nas situações que não envolvem o perecimento de direitos. Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

(N.U 1029156-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Intime-se, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois, a contagem do prazo recursal para interposição do Agravo de Instrumento somente teria início após a deliberação sobre os ajustes requeridos na decisão saneadora, em conformidade com o art. 357, §1º., do CPC.

Afirma que, diante da inversão do ônus da prova e da complexidade técnica da matéria ambiental, seria indispensável a realização de prova pericial para assegurar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de defesa, bem como defende a necessidade da correção do valor da causa.

Com base no exposto,
“(...) em não havendo retratação, requer-se, após o regular contraditório, que o presente recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado e integralmente provido, com a reforma da r. decisão agravada, a fim de determinar-se o conhecimento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento”
(ID. 253471651).

O
Parquet,
em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 262640296).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O DR. HIGOR HENRIQUE ALBUQUERQUE DA SILVA, OAB/MT 23412-A

PARECER
(ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO
CÉSAR
FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelências,

Estamos falando de uma área de
2.122,61 ha de desmatamento. O parecer escrito da lavra do
Procurador de Justiça
Dr. Hélio
Fredolino
Faust
diz:
“Verific
a-se nos autos que o Ministério Público Estadual que atua em 1ª instância não foi intimado para apresentar
contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto, tampouco consta nos autos certidão de prazo. Desse modo caso o Agravo Interno seja provido
postulamos que seja o Órgão Ministerial de Origem intimado para apresentar as respectivas contrarrazões.
”

No entanto, analisando em especial os argumentos trazidos pelo douto advogado, me preocupa a questão da prova pericial
pois
uma das questões mais importantes
principalmente no meio ambiente é a prova pericial, pois a prova testemunhal raramente irá trazer algum benefício.

Me preocupa também as informações trazidas pelo douto advogado com relação aos acordos, emendas, anunciadas.

R
etifico o parecer escrito em homenagem a prova pericial, uma vez que o magistrado de piso
determinou a intimação das partes para produção de provas e a parte requereu
a
prova pericial,
de forma que

entendo delicado
admitir o chamamento do processo para julgamento antecipado.

Entendo temerário o julgamento sem a prova pleiteada nessas demais informações trazidas pelo douto advo
gado em relação aos acordos e a admissão de terceira pessoa que foi feito inclusive com acordo do
Ministério
Público.

Assim retifico o parecer escrito pelo provimento do recurso com relação a produção de prova per
icial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUCAS MORO,

em face da decisão monocrática que NÃO CONHECEU do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In
casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como dantes mencionado, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento, com o objetivo de discutir a rejeição de pedidos de ajustes à decisão saneadora, a produção de prova pericial e a emenda à petição inicial, no âmbito da Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, o agravante argumenta que o prazo recursal para a interposição do Agravo de Instrumento somente teria início após a deliberação sobre os ajustes requeridos na decisão saneadora, no entanto, tal posicionamento não merece acolhimento.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que:
“O termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, § 1º, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias.”
(STJ – REsp n.º 1.703.571/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 07/03/2023).

Nesse contexto, é importante esclarecer que não é cabível estender o efeito interruptivo, à solicitação de esclarecimento ou ajuste. Entender de forma diversa, é criar por analogia um efeito que a lei somente conferiu a recursos específicos.

De igual modo, o pedido de esclarecimento ou ajuste não deve ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração, pois possui finalidade própria e exclusiva, qual seja, a integração das partes, de modo a contribuírem efetivamente para a plena organização do processo e a prolação de uma decisão coparticipativa, encerrando-se a fase de saneamento.

De acordo com os autos, a decisão saneadora foi proferida e publicada em 10.01.2024, e os ajustes e esclarecimentos solicitados foram analisados pelo magistrado de primeira instância em 17.109.2024. Dessa forma, considera-se que a estabilização da decisão saneadora ocorreu com a referida deliberação, sendo a partir dessa data iniciada a contagem do prazo recursal.

Isso porque,
“(...) a decisão agravada só reafirmou o que já restou definido anteriormente, de modo que não há conteúdo decisório propriamente dito acerca da matéria, seja porque, admitir a rediscussão da questão neste momento implicaria em afronta aos efeitos da preclusão e, por via reflexa, em injustificada reabertura da instância recursal, esta que se fechou à questão após o transcurso dos 15 (quinze) dias úteis contados a partir da publicação da decisão do dia 10.01.2024”.

Em relação ao argumento de que seria indispensável a realização de prova pericial em razão da inversão do ônus da prova e da complexidade técnica da matéria ambiental, o art. 464, §1.º, do CPC, dispõe que a prova pericial é dispensável quando os fatos controvertidos puderem ser demonstrados por outros meios ou quando o conhecimento técnico não for essencial para a solução da controvérsia. No caso, o juízo de primeiro grau entendeu que as provas já constantes nos autos eram suficientes para a formação do seu convencimento, não sendo necessária qualquer dilação probatória adicional.

Com efeito, o
decisum
está plenamente amparado no artigo 1.015 do CPC, bem como na jurisprudência do STJ, que admite a mitigação da taxatividade do rol exclusivamente em situações de urgência ou risco de lesão grave e irreparável. No entanto, inexiste urgência ou qualquer situação que justifique o exame da matéria por meio de Agravo de Instrumento, considerando-se ausente o caráter decisório de conteúdo relevante que tornaria imprescindível tal medida.

Por fim, no que concerne à correção do valor da causa, a pretensão da parte recorrente de afastar a adequação promovida pelo juízo de origem também não encontra amparo jurídico. A modificação realizada visou apenas ajustar o valor ao efetivo conteúdo patrimonial da demanda, em conformidade com o art. 292, §3.º, do CPC. Ressalta-se, por oportuno, que tal correção não alterou o pedido nem a causa de pedir, preservando-se, assim, o princípio da estabilidade da demanda.

A jurisprudência majoritária reconhece que ajustes técnicos no valor da causa são admissíveis, inclusive após a citação, desde que não impliquem mudanças nos elementos essenciais da lide.

Além disso, as partes foram devidamente intimadas a se manifestar sobre os ajustes realizados, de modo que não se verificou qualquer violação ao princípio do contraditório ou ocorrência de decisão surpresa. Por consequência, não há fundamento para alegação de nulidade processual.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Por derradeiro, como bem consignado pela parte agravada,
“(...) o Agravo Interno interposto pelo agravante não apresenta impugnação específica aos outros fundamentos da decisão monocrática, configurando violação ao princípio da dialeticidade e inviabilizando o conhecimento do recurso”
(ID. 261868767).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DE
O
SDETE CRUZ JÚNIOR
(2º VOGAL):

Eminentes pares,

Após ouvir atentamente a sustentação oral e ter lido o brilhante voto da eminente
R
elatora, estava formando a convicção no sentido de que temos uma típica situação
de não cabimento do Agravo de Instrumento.

Como disse o douto advogado, temos o Princípio da Taxatividade Mitigada
reconhecido pelo STJ e a questão é o Órgão Julgador analisar se existe a urgência apt
a
a excepcionar a taxatividade
do Código de Processo Cível quanto as hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC em relação
ao Agravo de Instrumento.

Ocorre que
um dos pontos levantados tanto pelo douto advogado como pelo Ministério Público me recomendam
fazer
o
Pedido de Vista
para examinar com maior acuidade
a matéria.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. D
ES
. M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (
1
º VOGAL):

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública por Dano Ambiental (n.º 0001520-34.2017.8.11.0093), imputando ao ora agravante a prática de desmatamento de 2.122,6107 hectares de floresta nativa e queima de 1.841,95 hectares, ambos supostamente ocorridos em data anterior a 02 de março de 2016, no imóvel rural denominado Fazenda São Francisco (atual Fazenda São Lourenço), localizado no Município de Feliz Natal/MT.

Durante a fase de saneamento, o Juízo singular proferiu decisão na qual indeferiu tutela de urgência, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, afastou o pedido de suspensão do feito, inverteu o ônus da prova, fixou os pontos controvertidos, deferiu pedido do Ministério Público para correção do valor da causa e, ainda, determinou intimação das partes para especificação de provas.

O agravante, ao apresentar manifestação, suscitou a necessidade de ajustes na decisão saneadora, invocando, a um, a impossibilidade de alteração do valor da causa sem seu consentimento, a dois, a alegação de violação ao princípio da decisão surpresa, a três, a existência de conexão com outra ACP e, a
quatro, requerimento
de produção de prova pericial.

Tais pedidos foram indeferidos pelo Juízo de piso sob o fundamento de que a retificação do valor da causa não configura alteração do pedido ou da causa de pedir; que a alegada conexão era infundada, por tratar-se de processos distintos em relação a partes e períodos; e que a prova pericial era desnecessária diante das demais provas constantes dos autos.

Inconformado, Luiz Moro interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que, ante a imposição do julgamento antecipado da lide, havia urgência apta a mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema 988.

Entretanto, o recurso não foi conhecido por decisão monocrática da relatora, sob o fundamento de que, no que toca à emenda à inicial, já teria havido preclusão temporal; e ainda, quanto ao indeferimento da prova pericial, que o recurso seria incabível, devendo eventual irresignação ser veiculada em apelação.

Contra tal decisão, Luiz Moro opôs o presente Agravo Interno, insistindo na tempestividade do Agravo de Instrumento, uma vez que o prazo só se iniciaria após o julgamento do pedido de ajustes à decisão saneadora, conforme interpretação do art. 357, §1º, do CPC. Argumenta ainda que a prova pericial é indispensável, dada a complexidade técnica da matéria ambiental e a inversão do ônus da prova, e que seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque a decisão saneadora foi proferida em 10/01/2024 e publicada em 12/01/2024, nos termos do art. 224, §2º, do CPC. O agravante somente interpôs o Agravo de Instrumento em 28/10/2024, ou seja, muito além do prazo legal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

Embora o agravante sustente que o prazo recursal deveria ser contado a partir do julgamento de pedido de ajustes à decisão saneadora, o que ocorreu em 17/09/2024, tal alegação não se sustenta no caso concreto.

Isso porque, conforme bem pontuado na decisão agravada, o pedido de ajustes, veiculado pela parte ré, não ensejou modificação substancial da decisão originária, tampouco houve nova deliberação autônoma sobre a admissibilidade da emenda à inicial.

O juízo limitou-se a reafirmar os fundamentos já lançados na decisão saneadora, o que não reabre o prazo recursal. A decisão agravada bem delineou esse ponto:

Como se sabe, o interesse recursal à interposição do agravo de instrumento nasce no momento em que o juiz emite a decisão interlocutória, concedendo ou negando a providência postulada por uma das partes, o que, no caso dos autos, diante do conteúdo da pretensão deduzida neste recurso, deu-se no momento em que a parte agravante foi cientificada da decisão proferida em 10.01.2024, e não somente agora (17.09.2024), quando o MM. Juiz apenas manteve o que já havia sido decidido nos autos anteriormente.

Logo, carece de interesse recursal no que se refere ao pedido de “afastar a emenda à inicial”, pois, nesse ponto, a decisão agravada só reafirmou o que já restou definido anteriormente, de modo que não há conteúdo decisório propriamente dito acerca da matéria, seja porque, admitir a rediscussão da questão neste momento implicaria em afronta aos efeitos da preclusão e, por via reflexa, em injustificada reabertura da instância recursal, esta que se fechou à questão após o transcurso dos 15 (quinze) dias úteis contados a partir da publicação da decisão do dia 10.01.2024,

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem delineou a intempestividade do agravo de instrumento, ao afirmar:

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática impugnada consignou que o recurso de agravo de instrumento foi manejado de forma intempestiva, considerando que a decisão saneadora já havia se estabilizado nos termos do art. 357, §1º, do CPC, após a expiração do prazo para solicitação de ajustes.

Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, a contagem do prazo recursal deve observar rigorosamente os marcos processuais estabelecidos na legislação vigente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tratou da referida temática no julgamento do RESP n. 1.703.571/DF, em que foi esclarecida a divergência entre o agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória e àquele em face da decisão saneadora.

Com efeito, não se trata aqui de decisão inédita ou autônoma, mas de mera rejeição de pedido de reconsideração, o que não tem o condão de reabrir prazos já consumados. O termo inicial para a insurgência contra a decisão saneadora foi a sua publicação, e não o indeferimento posterior de mero pedido acessório.

Nesse ponto, portanto, o desprovimento é
medida
que se impõe.

A segunda pretensão recursal diz respeito ao indeferimento da prova pericial. O agravante sustenta que haveria urgência a justificar o cabimento do Agravo de Instrumento, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que reconhece a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

Contudo, a razão não lhe acompanha.

A tese da Colenda Corte da Cidadania, segundo a qual se admite Agravo de Instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, não se aplica automaticamente a toda e qualquer decisão interlocutória.

Isso porque é imprescindível que se demonstre, de maneira concreta e inequívoca, a ocorrência de risco efetivo e irreversível decorrente da postergação da análise da matéria.

No presente caso, tal urgência não se verifica.

A decisão de piso, recorrida por meio do agravo de instrumento, indeferiu a prova pericial com base em critérios objetivos, nos termos do art. 464, §1º, I e II, do CPC, por entender que o ponto controvertido não demanda conhecimento técnico especializado e, ainda, que as provas já constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

Ademais, o julgamento antecipado da lide, embora próximo, ainda não se consumou, não havendo demonstração de prejuízo irreversível à parte. O eventual inconformismo com o indeferimento da prova técnica poderá ser suscitado em sede de apelação, se sobreviesse sentença desfavorável.

Portanto, não há elemento fático-processual que revele a urgência apta a justificar o uso do Agravo de Instrumento, tampouco situação de irreparabilidade que exigisse a mitigação da taxatividade legal.

Com essas considerações, acompanho, na íntegra, o voto da eminente Relatora, para conhecer do recurso de agravo interno e
negar-lhe provimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
º VOGAL):

Eminentes
pares,

Tenho certo receio porque muitas vezes as provas são indeferidas e depois julg
a improcedente por falta de provas e com
o
a Procuradoria de Justiça retificou o parecer para dar provimento ao recurso, peço vênia para pedir vista dos autos
para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Lucas Moro
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelo próprio recorrente, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental nº 0001520-34.2017.8.11.0093 proposta pelo
Ministério Público Estadual
.

Em suas razões recursais, a parte agravante, alega, em suma, que a decisão deve ser reformada, pois, a contagem do prazo recursal para interposição do Agravo de Instrumento somente teria início após a deliberação sobre os ajustes requeridos na decisão saneadora, em conformidade com o art. 357, §1º., do CPC.

Afirma que, diante da inversão do ônus da prova e da complexidade técnica da matéria ambiental, seria indispensável a realização de prova pericial para assegurar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de defesa, bem como defende a necessidade da correção do valor da causa.

Com base no exposto, “
requer que o presente recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado e integralmente provido, com a reforma da r. decisão agravada, a fim de determinar-se o conhecimento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento
” (Id. 253471651).

O
Parquet,
em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (Id. 262640296).

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
,

votou no sentido de
negar provimento
ao agravo interno

interposto por
Lucas Moro
, de modo a manter a decisão monocrática anteriormente proferida, a qual
não conheceu
do agravo de instrumento apresentado pelo próprio agravante.

Esclareceu em suas razões de decidir, que o agravante, por ocasião da apresentação do agravo de instrumento, objetivava discutir:
a)
a rejeição de pedidos de ajustes à decisão saneadora, bem como,
b)
a produção de prova pericial no âmbito da Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Pontuou, que não mereceria acolhimento, a tese recursal de que, o prazo para a interposição do agravo de instrumento, somente teria início após a deliberação sobre os ajustes requeridos na decisão saneadora.

Consignou que, “
o pedido de esclarecimento ou ajuste não deve ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração, pois possui finalidade própria e exclusiva
”.

Registrou que a decisão saneadora foi proferida e publicada em
10/01/2024
, e a análise do pleito de ajustes e esclarecimentos solicitados pela parte ré, ora agravante, fora realizado pelo juízo
a quo
somente em
17/09/2024
, e em razão disso, deve se entender que, apenas “
se reafirmou o que já havia sido definido anteriormente
”, de modo a afastar qualquer “
cunho decisório
” no ato prolatado em
17/09/2024
.

Consequentemente, deliberou que o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação da decisão do dia
10/01/2024
, eis que a adoção de entendimento contrário, seria o mesmo que admitir a rediscussão de questão, em afronta aos efeitos da preclusão.

Por outro lado, no tocante ao
pleito de produção da prova pericial
, consignou que a decisão de lavra do juízo
a quo
, “
não encerra conteúdo impugnável via agravo de instrumento, devendo a discussão em torno da pertinência ou validade de determinada produção de prova, ser relegada à preliminar de recurso de apelação”

Declinou, por fim, que “
as provas já constantes nos autos eram suficientes para a formação convencimento
” do juízo
a quo
.

Firme em tais premissas,
negou provimento
ao agravo interno.

Pedi vista para melhor analisar a matéria
.

O cerne da insurgência recursal versa sobre duas questões distintas:

(i) A alegada preclusão da decisão de saneamento do feito que, segundo o entendimento da decisão agravada, teria obstado o conhecimento da impugnação quanto ao aditamento da petição inicial deferido pelo juízo a quo; e

(
ii
) O indeferimento da produção da prova pericial requerida pelo ora Agravante na ação originária, ao argumento de que tal questão não comportaria impugnação pela via do agravo de instrumento.

Pois bem. Data máxima vênia, diferentemente do que fora consignado na decisão agravada, tenho que,
não houve preclusão
da decisão de saneamento do feito proferida pelo juízo de origem. Explico.

O art. 357, § 1º, do Código de Processo Civil, expressamente prevê a possibilidade de solicitação de esclarecimentos ou ajustes após a prolação da decisão de saneamento, oportunidade em que as partes poderão contribuir para o aperfeiçoamento da decisão, vejamos:

“
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo
:

(...)

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
findo o qual a decisão se torna estável
”.

In
casu
, a decisão saneadora foi disponibilizada em 11/01/2024 e publicada em 12/01/2024. Contudo, antes de findo o prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação (art. 357, § 1º, do CPC), qual seja, em 25/01/2024, o ora Agravante apresentou petição solicitando ajustes na referida decisão, na forma autorizada pela legislação processual vigente.

Somente após a manifestação judicial indeferindo os ajustes requeridos, por meio de decisão proferida em 17/09/2024, é que se tornou estável a decisão de saneamento, nos exatos termos da parte final do § 1º do art. 357 do CPC.

Nesse influxo, o prazo recursal para impugnação dos termos da decisão saneadora passou a fluir apenas após a intimação da decisão que apreciou o pedido de ajustes, ocorrida em 10/10/2024, sendo o agravo de instrumento interposto em 28/10/2024, dentro, portanto, do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Desse modo, não há que se falar em preclusão, tendo em vista que o Código Processual Civil expressamente prevê uma fase de contribuição das partes para a estabilização da decisão de saneamento, oportunidade que foi devidamente observada pelo Agravante ao postular os ajustes que lhe aprouve.

Merece abrigo, nesse ponto, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, §1º, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias
”(STJ, REsp 1.703.571/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
DJe
07/03/2023).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E/OU AJUSTE. TRANSCURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. O termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, § 1º, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias.

2. Recurso especial provido para, reconhecendo a tempestividade do agravo de instrumento, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja julgado o recurso.

(STJ - REsp: 1703571 DF 2017/0264511-2, Data de Julgamento: 22/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2023)

Esse entendimento, à evidência, prestigia os princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) e da efetividade do contraditório (art. 9º do CPC), fazendo com que o processo avance em uma verdadeira comunhão de esforços entre o juiz e as partes, sobretudo na fase instrutória de organização e delimitação do objeto litigioso.

Ante o exposto, provada a inexistência de preclusão, por força do exercício regular do direito processual previsto no § 1º do art. 357 do CPC, mostra-se cabível o conhecimento e apreciação da impugnação recursal, diante da estabilização da decisão.

Por outro lado, no que se refere ao
pleito de produção de prova pericial
, entendo que, novamente, merece prosperar a irresignação do particular.

Além da questão atinente à preclusão da decisão de saneamento, cumpre analisar o segundo ponto objeto da insurgência do Agravante, qual seja, a
possibilidade de se impugnar, mediante o recurso de agravo de instrumento, a decisão que indeferiu a produção da prova pericial
por ele requerida na ação de origem.

Nesse ponto, a decisão agravada concluiu que "
a discussão em torno da pertinência ou validade de determinada produção de prova, ser relegada à preliminar de recurso de apelação
", ao argumento de que tal matéria não encartaria conteúdo decisório impugnável de plano pela via do agravo.

Tal entendimento, todavia, não merece prosperar, porquanto esbarra na orientação jurisprudencial consolidada acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

A urgência que justifica a mitigação da taxatividade do rol decorre, justamente, do risco de o julgamento da questão apenas no recurso de apelação se tornar inútil e desprovido de qualquer efetividade prática, notadamente quando a apreciação diferida do ponto controvertido puder culminar em nulidade da sentença a ser proferida.

É exatamente o que se verifica na presente hipótese. O indeferimento da produção da prova pericial pelo juízo de origem
configura típica hipótese de cerceamento de defesa
, sobretudo quando se considera que (i) a ação tem por objeto complexa matéria de direito ambiental; (
ii
) o ônus da prova foi revertido contra o Agravante; e (
iii
) a instrução processual foi encerrada, com a iminente prolação de sentença de mérito.

Nesse contexto, o provimento recursal se revela urgente a fim de evitar a superveniência de decisão sentencial maculada por vícios processuais desde já evidenciados, circunstância apta a render, em sede de apelação, o reconhecimento da nulidade do julgado com o retorno dos autos à origem para viabilizar a produção da imprescindível prova pericial requerida.

Tal procedimento, sem sombra de dúvidas, configuraria dispêndio desnecessário e indevido de atividade jurisdicional, em frontal ofensa aos princípios da razoável duração do processo e da economia processual,
podendo ser prontamente afastado com o conhecimento e provimento do presente agravo
.

Ademais, conforme tem acentuado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas
, sob pena de se inviabilizar a produção das provas pertinentes à defesa do eventual direito da parte, com violação ao processo justo" (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
26/10/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas, sob pena de se inviabilizar a produção das provas pertinentes à defesa do eventual direito da parte, com violação ao processo justo.

2. No caso concreto, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas impediu a produção probatória, mediante o julgamento antecipado da lide, situação que cristaliza cerceamento de defesa.

3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1754945 GO 2020/0229609-2, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)

Por conseguinte, evidenciada a urgência em se dirimir a questão nesta instância recursal, sob pena de inutilidade da ulterior análise do tema em sede de apelação, não há óbices para que o agravo de instrumento seja admitido mediante a mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC, tal como autorizado pelo enunciado jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ, Tema 988, (REsp nº 1.704.520/MT).

Com essas considerações, peço vênia para
APRESENTAR VOTO DIVERGENTE
, no sentido de:

(i) Reconhecer, em prestígio ao art. 357, § 1º, do CPC, a inexistência de preclusão da decisão de saneamento, tendo em vista o pedido de ajustes formulado tempestivamente pelo Agravante, determinando-se o regular processamento do agravo de instrumento anteriormente interposto para apreciação da questão referente ao aditamento da inicial; e ainda,

(
ii
) Conhecer e prover o agravo de instrumento, mediante aplicação da taxatividade mitigada prevista no enunciado jurisprudencial firmado no REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), para o fim de determinar ao juízo de origem a realização da prova pericial requerida, ante a urgência decorrente da iminente prolação de sentença, sob pena de ineficácia da sua postergada apreciação apenas no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 15/04/2025